Tribunal: TCU
Processo: 011.966/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10685/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno/TCU e 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar o presente processo até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 636.553, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.966/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Dulce Marilia Matoso (XXX.368.146-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social - Belo Horizonte/MG - INSS/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.